Tribunal: TJBA
Processo: 8001470-83.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001470-83.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MELIUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: FABIO GONCALVES DIAS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – As instituições comerciais devem prestar serviço eficiente aos consumidores, devendo ser responsabilizadas por defeitos do serviço, independentemente de culpa.

III – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

IV – Evidenciado que a sentença foi prolatada em atenção à legislação e à jurisprudência aplicáveis à hipótese de inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito, imperiosa é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001470-83.2023.8.05.0138
,
da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como
Apelante
a MELIUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e como
Apelado
FABIO GONCALVES DIAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA